Tribunal: TJPA
Processo: 0005768-74.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005768-74.2018.8.14.0109

APELANTE: EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA RIPARDO

ADVOGADO DATIVO: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NOS AUTOS
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129,
caput
, do CP à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, objetivando
tão somente a absolvição por ausência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas da ocorrência do delito em comento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, auto de exame de lesão corporal, atestando ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, e depoimento extrajudicial dela, devidamente corroborado pela prova testemunhal judicial. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EDSON JÚNIOR DE OLIVEIRA RIPARDO, termo no ID – 22350187, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte (ID – 22350182)
, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID – 22350194), requer tão somente a absolvição por ausência de provas
.

Em contrarrazões (
ID - 22350197
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23657876, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 22350155) o que segue:

“Narram os autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO, em apenso, que no dia 17 de setembro de 2018, por volta das 08h00min, o denunciado EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA RIPARD0 agrediu fisicamente a vítima, transexual, ANTONIO CLEBSON MACHADO DA SILVA, vulgo STEPHANIE, nome social LEANDRA DANDARA MACHADO DA SILVA.

Consta nos autos, que o acusado e a vítima conviviam maritalmente, quando no dia 16/09/2018 por volta das 22h00, ocorreu uma discussão entre o casal, momento em que o denunciado EDSON JUNIOR agrediu ANTONIO CLEBSON com puxões de cabelo socos e chutes, razão pela qual o mesmo seguiu rumo Hospital Municipal, onde recebeu o devido tratamento médico, e em seguida retornou à sua residência.

Ato contínuo, ao chegar ao seu imóvel, deparou-se com o acusado dormindo em colchão na sala, ocasião em que temendo pela sua integridade física e até mesmo por sua vida, resolveu se trancar no quarto para dormir.

Ocorre, que já no dia 17/09/2018, por volta de 00H00, ANTONIO CLEBSON foi surpreendido pelo denunciado tentando arrombar a porta do seu quarto, momento em que, a fim de evitar uma maior confusão, abriu a aludida porta, no entanto passou a ser ameaçado de morte pelo indicado, o qual dizia: "VIADO SAFADO, TU NÃO PRESTA, DESGRAÇADO, EU VOU TE MATAR' (Textuais).

Não bastando para o agressor já ter agredido o ofendido física e psicologicamente, o mesmo passou a lesionar a vítima com socos na região da cabeça, estrangulamento e sufocamento, dizendo insistentemente que o mataria.

Ato contínuo, a fim de se ver livre de seu algoz, ANTONIO CLEBSON lançou mão de um pedaço de pau e bateu na cabeça de EDSON JUNIOR, dessa forma cessando as agressões.

Em razão das lesões sofridas, a vítima seguiu novamente rumo ao Hospital Municipal, onde recebeu o atendimento médico adequado, e na manhã seguiu levou os fatos ao conhecimento das autoridades policiais.

Na Delegacia de Polícia Civil onde registrou os fatos, a vítima com narrou com riqueza de detalhes toda a conduta criminosa de seu algoz. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 129,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 22350182),
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por ausência de provas, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de exame de lesão corporal, ambos constantes do ID – 22350157, e prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

Perante a autoridade policial, termo no ID – 22350157, a vítima ANTONIO CLEBSON MACHADO DA SILVA relatou:

“
QUE no dia 16/09/2018, por volta de 22h00min, estava em sua residência
localizada na Rua Projeta, Bairro Portão, nesse Município,
acompanhada de seu companheiro homoafetivo, o senhor EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA RIPARDO
, de alcunha Junior,
quando o declarante e o senhor Junior passaram a discutir, pois JUNIOR tinha interesse de vender um objeto do interior da residência do declarante a fim de consumir droga, contudo, a declarante não permitiu que isso acontecesse
; QUE desta forma o senhor
Junior passou a agredir o declarante, que incialmente puxou a vítima pelos cabelos e a jogou em direção a porta de entrada da casa, vindo a lesionar o lado esquerdo de sua face
; QUE
em seguida passou a agredir ainda mais a vítima com socos na cabeça e no corpo
;
QUE o declarante saiu de casa e foi para o hospital da cidade para tratar os ferimentos
; QUE ao retornar para sua residência encontrou a mesma arrombada, e seu companheiro dormindo em um colchão da sala, razão pela qual o declarante se dirigiu para o seu quarto e se trancou;
QUE por volta de 00h00min do dia 17/09/2018, o senhor Junior acordou e começou a tentar arrombar a porta do quarto, que o declarante abriu a porta, e nesse momento o Junior passou a ofender e ameaçar o declarante
, dizendo “viado, safado, tu não presta, desgraçado, eu vou te matar" (textuais); QUE por esse motivo deu um tapa no rosto de Junior, e que o mesmo foi para cima do declarante;
QUE junior jogou a vítima sobre a cama e a agrediu com socos na cabeça, estrangulamento e sufocamento, dizendo que mataria a vítima
; QUE conseguiu sair do quarto; QUE quando estavam na cozinha, as agressões continuaram e que o declarante pegou um pedaço de pau, para se defender;
QUE junior também tentou estrangular novamente o declarante na cozinha, razão pela qual este último se defendeu com uma paulada na cabeça do agressor
, que agiu em legítima defesa; QUE depois disso, o senhor Junior saiu correndo do local de convivência do casal; QUE o declarante procurou novamente o atendimento médico no hospital da cidade;
QUE procurou a polícia hoje pela manhã e comunicou o fato, que a Policia Militar saiu em busca do agressor, que o encontrou e conduziu para esta Delegacia de Polícia
.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelo depoimento da testemunha EMANOEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, policial militar que conduziu o recorrente até a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos, o qual, confirmando as informações prestadas extrajudicialmente, declarou que atendeu uma ocorrência na residência da ofendida, a qual havia sido agredida pelo então companheiro e estava sendo ameaçada por ele.

Vê-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima
, ainda que não ouvida em juízo,
ostenta valor probatório legítimo
, pois
se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal judicial e o exame pericial de ID – 22350157, o qual atestou a ofensa integridade corporal ou à saúde da ofendida, inclusive com perigo de vida, por meio de contusões que provocaram lesões em diversas partes do seu corpo, como na região da cabeça, impondo-se a manutenção da condenação do réu pela prática do crime do art. 129,
caput
, do CP.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL LEVE
. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e, especialmente, pelos prontuários de atendimento médico e Autos de Corpo de Delito, que atestam as lesões sofridas pelas vítimas
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/MG, 5004367-56.2022.8.13.0621, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas, Rel. Juiz Paulo Sergio Vidal, j. 27/03/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL LEVE
. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA, E NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4.
A materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a presença de equimoses, edemas e escoriações na vítima, compatíveis com a dinâmica fática narrada na denúncia
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada e não provido.”
(TJ/DF, 0003443-17.2019.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04/02/2026) (grifo nosso)

“
LESÕES CORPORAIS LEVES (artigo 129, caput, do Código Penal)
– APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO RÉU –
Palavra da vítima corroborada por laudo de exame de corpo de delito – Relevância da palavra da vítima – Materialidade e autoria bem demonstradas
– Legítima defesa não comprovada – Ônus da Defesa – Vontade livre e consciente de ofender a integridade corporal da vítima – Dosimetria acertada – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ/SP, 1507783-15.2023.8.26.0114, Turma Recursal Criminal, Rel. Juíza Márcia Faria Mathey Loureiro, j. 04/11/2025) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 24/04/2026